Tribunal: STF
Processo: AO 993
Classe: AO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO ANULATÓRIA - RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS DOS CINCO
 (5) TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS - DESIGNAÇÃO DE SEUS JUÍZES COMO
DESEMBARGADORES FEDERAIS - SUPOSTA INVALIDADE FORMAL (OFENSA AO
PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI) E MATERIAL (TRANSGRESSÃO AO ART. 34 DA
LOMAN) - ALEGAÇÃO DE INTERESSE DIRETO E GERAL DA MAGISTRATURA -
INOCORRÊNCIA - INAPLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA INSCRITA NO
ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO - RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA
 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA NÃO
CONHECIDA.
- COMPETÊNCIA DA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA JULGAR AS CAUSAS INSTAURADAS COM FUNDAMENTO NO ART. 102, I,
"N", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
- Assiste, a qualquer das
Turmas do Supremo Tribunal Federal, competência para processar e
julgar as causas, e seus respectivos incidentes - inclusive recursos
 -, que se originem da invocação da norma constante do art. 102, I,
"n", da Constituição, desde que ausentes, do pólo passivo, as
autoridades diretamente sujeitas à jurisdição da Suprema Corte.
Precedentes.
A REGRA ESPECIAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF,
 INSCRITA NO ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ABRANGE
 AS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO.
- As situações
previstas no art. 102, I, "n", da Constituição da República
referem-se a hipóteses de inabilitação processual dos magistrados em
 geral, resumindo-se aos casos estritos de impedimento (CPC, art.
134; CPP, art. 252) e/ou de suspeição (CPC, art. 135; CPP, art.
254), de tal modo que, não se registrando qualquer dessas situações
taxativamente indicadas no ordenamento positivo, deixará de incidir
- ante a ausência de interesse direto e/ou indireto dos Juízes - a
regra especial de deslocamento, para a esfera originária do Supremo
Tribunal Federal, da competência para processar e julgar determinado
 litígio, quer de índole civil, quer de natureza penal. Precedentes.
 Inocorrência, na espécie, das hipóteses excepcionais de legitimação
 da incidência do art. 102, "n", da Constituição da
República.
A NORMA DE COMPETÊNCIA CONSUBSTANCIADA NO ART. 102,
I, "N", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA LEGITIMA A INTERPOSIÇÃO, PER
SALTUM, DIRETAMENTE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RECURSO DEDUZIDO
 CONTRA DECISÃO E/OU SENTENÇA EMANADAS DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
- A norma especial fundada no art. 102, I, "n", da
Constituição da República - embora faça referência a "ação" -
estende-se, por igual, aos recursos em geral, suscetíveis de
interposição, "per saltum", diretamente ao Supremo Tribunal Federal,
 desde que ocorrentes, no Tribunal inferior ordinariamente incumbido
 de julgá-los, as hipóteses excepcionais a que alude essa regra
constitucional de competência. Precedentes.